Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709767-31.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS APELADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 65968416) interposta por LUANA SANTOS DE FREITAS em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS ante a Sentença (ID 65968414) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. A parte Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a questão havia sido debatida por meio de agravo de instrumento n. 0735122-61.2023.8.07.0000, que tramitou nesta Turma Cível, sob esta Relatoria, cujo julgamento manteve a decisão do Juízo de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 65968397). Por conseguinte, a parte Autora recolheu as custas iniciais (ID 65968400). Assim, apesar da possibilidade de se rediscutir em qualquer momento processual a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o requerente deve comprovar a alteração de sua capacidade econômica desde o momento em que a questão foi debatida no processo, como requisito lógico para análise do pedido, o que não foi realizado nos presentes autos. Indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei a intimação da Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o e 1.007, § 4o, do CPC (ID 66136137). A Apelante juntou aos autos apenas o comprovante das custas iniciais do processo (ID 67154539), deixando de efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado na decisão de ID 66136137. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Na sistemática processual civil são considerados pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Enquanto, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No caso em apreço a Apelante juntou a guia de custas iniciais, no valor de R$ 700,28 recolhido em 26/07/2024 (ID 65968400), já juntada aos autos no ID 65968401, quando do indeferimento da gratuidade da justiça, a fim de comprovar tal exigência, contudo, não efetuou o preparo recursal da presente apelação. Desse modo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por lhe faltar requisito essencial, o recolhimento do preparo, por consequência, o seu não conhecimento é medida impositiva. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifos nossos]. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024 10:59:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador